Tribunal: TJMT
Processo: 1011856-97.2019.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011856-97.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), NORBERTO ALENCAR DUARTE (RECORRENTE), REGINA DA SILVA MONTEIRO - CPF: 483.710.091-00 (ADVOGADO), ORLANDO DE ALENCAR DUARTE (RECORRENTE), ERLESTON ALENCAR DUARTE (RECORRENTE), MANOEL GARCIA DUARTE (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

PRELIMINAR: NULIDADE POR ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA

Suscita a defesa técnica, em caráter preliminar, a nulidade da decisão, por emprego de excesso de linguagem a denotar eloquência acusatória no pronunciamento judicial.

A decisão de pronúncia tem natureza processual declaratória, impondo-se ao órgão julgador apenas e tão somente proclamar a admissibilidade da acusação, limitando-se, à luz do comando inserto no § 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal, à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, com

especificação das circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena.

Aludida regra justifica-se para se evitar a eloquência acusatória decorrente do excesso de linguagem, que se caracteriza em uma análise exauriente, comportamento que poderia influenciar negativamente a decisão dos jurados. A toda evidência, pois, não há de se exigir que o juiz venha a repelir a tese defensiva, para além da menção concisa ao delinear a presença das qualificadoras, porém expressa, quanto à sua existência, como no vertente caso,

sob pena de indevida incursão na seara probatória e, consequentemente, usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido, magistrado
a quo,
sem descurar de seu dever de fundamentação (artigo 93, IX, da Constituição Federal), não se absteve de valorar as provas carreadas ao caderno processual com atenção às circunstâncias

que qualificam o delito, limitando-se, ao contrário, a explicitá-las sob uma
fundamentação comedida
, estritamente necessária,
própria das decisões dessa natureza
.

Sob este influxo, aliás, não há como acolher a pretensão defensiva com relação à utilização, pelo magistrado pronunciante, de linguagem inadequada nos trechos destacados nas razões recursais (id. 10718497, p. 01), sobretudo porque, ao se analisar aquelas passagens no contexto geral da decisão, verifica-se que há apenas exame dos elementos probatórios amealhados com a evolução da persecução penal, de modo que o juiz conclui, tão somente, com base na exposição dos elementos de cognição, a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, aptos à submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença, havendo lastro probatório suficiente, também, para análise dos jurados quanto à caracterização das qualificadoras descritas na denúncia.

O juiz togado, na decisão de pronúncia, nada mais faz do que reconhecer que o fato narrado pela acusação efetivamente ocorreu, ante a existência de provas da materialidade delitiva. Mais do que isso, o magistrado reconhece que, ainda que não robusto (se for o caso), os indícios da autoria desse crime recaem sobre os réus e, ante esse cenário, os pronunciou nos termos da denúncia, submetendo-os ao julgamento do Tribunal do Júri.

Ademais, verifica-se, na decisão recorrida, o magistrado limitou-se a expor quais provas existem no processo, ressaltando tão só o teor dos interrogatórios prestados pelos acusados, sem tecer qualquer espécie de consideração aprofundada, pois não emitiu opinião que revelasse juízo de valor sobre a quantidade e/ou qualidade dos elementos de convicção.

Com isso, verifica-se que a decisão de pronúncia recorrida, utilizando-se de linguagem adequada, sem maiores aprofundamentos, indica que a discussão jurídica vertida possui substrato fático suficiente nos elementos probatórios até então amealhados, para ser submetida ao Conselho de Sentença, respeitando, de todo em todo, a cognição e decisão da matéria pelos Jurados.

Diante disso,

rejeito

a preliminar aventada.

MÉRITO

Tem-se que
Erleston Alencar Duarte
,
Norberto Alencar Duarte
e
Orlando Alencar Duarte
foram pronunciados pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Estatuto Repressivo), em concurso de agentes (artigo 29,
caput
, do Código Penal)
.

Contextualiza a peça acusatória que, no dia 22 de setembro de 2007, por volta das 14h05min, no interior da funerária denominada Capelas Jardins, localizada na Rua Manoel Ferreira de Mendonça, n.º 367, Bairro Bandeirantes, em Cuiabá, os acusados mataram
Manoel Garcia Duarte
através de disparos de arma de fogo, por motivo torpe e mediante recursos que dificultaram a defesa da vítima.

Relata a denúncia que os acusados, irmãos entre si, passaram a se reunir previamente a fim de matar o ofendido
Manoel Garcia Duarte
, por vingança, porque há 21 (vinte um) anos, o irmão deste,
Eluisio Garcia Duarte
, matou a pessoa de
Josiano Alencar Duarte
, irmão dos réus.

Então, no dia do fato, enquanto acontecia o velório de uma prima em comum dos protagonistas, o réu
Orlando
avistou a chegada da vítima e seu irmão
Eluisio
no evento fúnebre. Diante disso, o réu
Orlando
avisou seus irmãos,
Erleston
e
Norberto
, que foram até o local munidos de arma de fogo para cometerem o delito, de modo que assim foi feito.

Enquanto os acusados se reuniam do lado de fora para a prática do crime,
Eluisio
, irmão da vítima, já não estava mais no local, razão por que os réus se dirigiram até
Manoel
,
Erleston
sacou a arma e disparou em face da mesma acompanhado por
Norberto
enquanto
Orlando
vigiava a cena. A vítima morreu ainda no local do crime, e os acusados empreenderam fuga.

O recurso não comporta provimento.

Com relação à
materialidade delitiva
, verifica-se que a ocorrência do crime é atestada pelo Boletim de Ocorrência (id. 10716485, p. 01/02), pelo Relatório de Preliminar de Investigação (id. 10716486, p. 01/07; id. 10716487, p. 01/05; e id. 10716488, p. 01), pela Certidão de Óbito da vítima
Manoel Garcia Duarte
(id. 10716953, p. 01) e pelo Laudo Pericial de Necrópsia (id. 10716957, p. 01/05) e respectivo Mapa Topográfico para Localização de Lesões (id. 10716957, p. 06/07), registros de vídeo do circuito de câmara de segurança do local do fato constantes do Relatório de Mídias (id. 10718966, p. 02) e da prova oral amealhada em ambas as fases procedimentais.

Conquanto a defesa alegue que não há prova de materialidade delitiva judicializada, verifica-se que o laudo pericial, na hipótese, resulta de exame de corpo de delito realizado sobre o cadáver, clara hipótese de prova não repetível, apta à constatação do evento morte da vítima, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Enfatize-se, no ponto, que não há controvérsia quanto à morte do ofendido, tendo em vista a existências de vastos relatos, em ambas as fases processuais, acerca da ocorrência do delito.

Saliente-se, ainda, que o acontecimento foi registrado pelo circuito interno de câmeras da agência funerária em que ocorreu o delito. Ainda que a defesa alegue que a gravação teria sofrido adulterações ou compilações, de modo que seria necessária a realização de perícia para se atestar a higidez das gravações, essa alegação é desprovida de fundamento, sobretudo quando cotejados registros visuais com os interrogatórios prestados pelos réus em juízo e os demais relatos das pessoas presentes no local do fato, tornando a tese da defesa um artifício protelatório para atrasar o andamento da ação penal, sobretudo diante do Laudo Pericial de Local de Crime (id. 10716990, p. 01/07; e id. 10716991, p. 01/07).

A propósito, nos termos do artigo 411, § 2º, do Código de Processo Penal, bem como da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo a ele, de maneira fundamentada, indeferir a realização de diligências que reputar protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. Nesse sentido: Sexta Turma, REsp. 1.519.662/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1/9/2015; e Quinta Turma, RHC 110.780/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 19/12/2019.

A defesa
almeja a absolvição imprópria do recorrente
Erleston Alencar Duarte
, nos termos do artigo 415, inciso IV, c/c parágrafo único, do Código de Processo Penal, porque acometido por doença mental anterior ao fato.

Conforme alinhado na decisão de pronúncia, foi instaurado o respectivo incidente de insanidade mental para se aferir a higidez mental do acusado, havendo o respectivo Laudo Pericial de Exame de Insanidade Mental (id. 10717989, p. 01/08) concluído que, apesar do diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, na época do fato não possuía sintomas psicóticos ou de mania, mas tão só sintomas depressivos, que não comprometiam sua capacidade de entendimento e determinação.

Consoante consignado naquele laudo, o réu apresenta evolução episódica da doença, alternando períodos de normalidade, fases de mania e sintomas depressivos. Os peritos atestaram que à época do fato a capacidade de entendimento do acusado estava preservada, pois pelo próprio relato dele, logo após o delito, evadiu-se e ficou escondido, circunstância que denota, segundo os médicos-peritos, a compreensão da ilicitude do fato, sendo possível atestar que “
à época dos fatos era inteiramente capaz de entender a ilicitude de seus atos e era inteiramente capaz de determinar-se segundo este entendimento
” (id. 10717989, p. 06).

Ainda que o exame tenha sido realizado cerca de 07 (sete) anos após a data do fato, vale registrar que dos interrogatórios judiciais de todos os acusados (inclusive de
Erleston
!), depreende-se que
Erleston
foi o responsável por efetuar o disparo de arma de fogo contra a vítima, sendo que as testemunhas relataram que ele fugiu logo após o fato.

Embora haja vasta documentação acerca de seu acompanhamento clínico por profissionais especializados (médicos psiquiatras), além de relatos testemunhais dando conta de ser ele acometido por doença mental, sendo necessário fazer uso de medicação controlada, não há como estabelecer, à margem de dúvidas, sobretudo diante das conclusões consignadas no incidente de insanidade mental, que o acusado era inimputável ao tempo do fato.

Ainda assim, a tese – com todas as suas nuances – poderá ser analisada pelo Conselho de Sentença, pois aos jurados compete decidir definitivamente acerca da matéria.

Neste momento, contudo, diante da prova da materialidade delitiva, dos suficientes indícios de autoria, bem como ante o fato de que não há prova cabal da inimputabilidade do acusado, a providência adequada ao caso é a manutenção da decisão de pronúncia, para que seja
Erleston Alencar Duarte
submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Quanto aos recorrentes
Norberto Alencar Duarte
e
Orlando Alencar Duarte
, a defesa almeja a absolvição sumária, nos termos do artigo 415, inciso II, do CPP, por terem sido pronunciados apenas por estar no local do fato, tendo ambos se dirigido para lá em razão de solicitação do genitor, para que impedissem qualquer contratempo possível na situação. Nesse sentido, alinha que esses recorrentes não agiram imbuídos de
animus necandi
.

Interrogado perante o juízo,
Norberto Alencar Duarte
descreveu o seguinte:

“
(...) que o interrogando estava em sua casa tomando banho quando Orlando comentou com seu pai, que Eluisio estava lá no velório de sua prima; que seu irmão Erleston saiu dali da casa indo para o local do velório; que seu pai disse para o interrogando ‘vai lá meu filho, não deixa nada acontecer’; que imediatamente o interrogando terminou de se aprontar pegou sua moto e foi para o local do velório; que desceu de sua moto encostando a mesma; que ainda Erleston foi alertado pelo Apolônio e Orlando de que a pessoa que havia matado seu irmão não estava mais ali no local; que o interrogando perguntou a Erleston se o mesmo estava armado tendo recebido resposta negativa; que adentraram no local onde velava a prima, a vítima que estava sentada fora atingida pelo disparo da arma de Erleston; que foi tudo muito rápido; (...) que então o interrogando pegou seu irmão e foram na moto e deixou seu irmão na escadaria; (...)
” (Termo de Qualificação de Interrogatório de
Norberto Alencar Duarte
, id. 10716508, p. 03/04).

Por sua vez,
Orlando Alencar Duarte
afirmou em juízo a seguinte sucessão de acontecimentos:

“
(...) que chegando lá entrou a pessoa de Eluizio; (...); que, então, o interrogando perguntou para Apolônio que atende pelo apelido de ‘Bodinho’; que se realmente aquela pessoa que entrara era Eluizio; que Apolônio fora até lá e confirmara

que era a pessoa de Eluizio; que, diante do nervosismo de sua mulher, o interrogando pegou seu carro e foi para casa; que deixando o carro em casa foi até onde reside seu pai; que lá na casa de seu pai disse para aquele que Eluizio estava lá no velório de sua prima; que seu irmão Erleston ouviu aquilo e saiu logo em seguida; (...) que então seu pai mandou que o interrogando fosse atrás do mesmo, para evitar que o mesmo fizesse alguma coisa; que dali da casa de seu pai o interrogando voltou para sua residência e pegou o carro e foi para a capela; que quando estava na capela logo em seguida chegou seu irmão Norberto; que seu irmão Erleston também vinha chegando; (...) que o interrogando não chegou de acompanhar seu irmão até o interior onde estava o velório; que seu irmão Norberto foi com Erleston; que o interrogando ficou lá fora conversando com a pessoa de Apolônio; que o interrogando não presenciou os disparos somente escutou o barulho e já viu o pessoal correndo de encontro; (...)
” (Termo de Qualificação de Interrogatório de
Orlando Alencar Duarte
, id. 10716508, p. 01/02).

Conforme bem pontuado pelo magistrado na decisão de pronúncia, não há elementos de convicção seguros o suficiente para evidenciar o suposto esforço perpetrado pelos réus
Norberto
e
Orlando
, no sentido de impedir o irmão
Erleston
de disparar contra o ofendido.

Isso porque, por meio dos registros das câmeras do local do fato (fotografias e vídeos constantes do Relatório de Mídias – id. 10718966, p. 02),
Norberto
, que, em tese, trajava camisa cor vinho e calça jeans, com um capacete na mão, chegou junto com
Erleston
na funerária, foi até a vítima na companhia dele, e fugiu com o mesmo após os disparos efetuados por seu irmão. Os relatos testemunhais e o interrogatório judicial desse acusado apontam que foi ele quem teria dado fuga ao atirador.

Por sua vez,
Orlando
, que seria a pessoa de camisa preta e calça cinza, chegou junto com os outros acusados e saiu correndo na mesma direção que eles, o que indica que estaria na companhia de seus irmãos, sendo que dos registros mencionados, a princípio, não se nota qualquer ação que obstasse os disparos efetuados contra a vítima. A propósito, ao que tudo indica, assim como seu irmão
Norberto
,
Orlando
possuía ciência acerca da intenção de
Erleston
.

Nessa ordem de ideias, não há elementos seguros para aferir a ausência de dolo na conduta desses recorrentes, de modo que a questão, por se tratar do mérito da demanda, deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, ante a necessidade de aprofundada interpretação fático-probatória aliada à apreciação de tese meritória alinhada pela defesa.

Quanto à suposta ausência de nexo causal na conduta de
Orlando
, por não haver praticado o núcleo verbal do tipo penal imputado, verifica-se a necessidade de submissão dessa tese ao crivo dos jurados, pois, à primeira vista, esse acusado teria prestado informações relevantes a seus irmãos, acerca da localização do pretenso alvo; em tese, sabia da intenção homicida de seu irmão; e, além disso, teria oferecido vigilância à execução do delito. Essas circunstâncias também imiscuem no mérito da causa, devendo ser dirimidas definitivamente pelo Conselho de Sentença.

Com efeito, vale destacar que, a teor do disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, para a prolação da decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade que é, basta que o magistrado demonstre, de forma fundamentada, a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

Na primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri não há juízo de certeza, sendo suficiente a plausibilidade da acusação, de sorte que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao acusado fica a cargo da Corte Popular, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Quanto ao mais, registre-se ser

possível que os recorrentes consigam comprovar suas alegações em plenário. Todavia, o contexto fático atual traduz dúvida razoável, a justificar, pois, a submissão dos três –
nos moldes em que pronunciados
– ao crivo da Corte Leiga, incumbida, por mandamento constitucional, à solução definitiva dos crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto,

nego provimento
ao vertente recurso em sentido estrito, mantendo-se,
in totum
, a pronúncia levada a efeito pelo juízo
a quo
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020